Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723484-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GETULIO DE CARVALHO AIRES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GETÚLIO DE CARVALHO AIRES em face de decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu a tutela de urgência requerida para limitar os descontos em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor (ID 27499832). O pedido liminar foi deferido para limitar os descontos efetuados na conta corrente do autor a 30% da remuneração ali creditada. (ID 27537709). O processo restou suspenso em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.872.441/SP (Tema 1.085). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a prolação de sentença (ID 107123902) nos autos de origem (processo no 0722532-20.2021.8.07.0001). Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência, neste caso, é a perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator